Tribunal: STF
Processo: ARE 1328164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO RETIDO — LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — Alegação de não submissão à Lei 8.429/1992 e sim ao Decreto-lei 201/1967 — Descabimento — Prefeito que, nos termos do art. 21 da LIA, é agente público para os efeitos da Lei 8.429/1992 — Decreto-lei 201/1967 que diz respeito às ações de natureza penal, o que não afasta a responsabilidade civil nos termos da Lei 8.429/1992 — Inaplicabilidade da Reclamação 2.138-6/DF do STF — Agravo retido não provido.
    AGRAVO RETIDO — ILICITUDE DAS PROVAS —Invalidade das provas colhidas no inquérito civil decorrente da falta de ciência do investigado — Não ocorrência — Desnecessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no inquérito civil público — Precedente do STF — Agravo retido não provido -
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA— IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — Contrato administrativo, cujo escopo foi a contratação de advogados e auxiliares gerais por meio de empresa interposta —Licitação direcionada — Caráter competitivo do certame frustrado — Impossibilidade de contratação de pessoal para realização de funções públicas sem concurso — Ato de improbidade configurado — Inexistência, todavia, de prova de lesão do erário —Não pode ser considerado lesivo aos cofres públicos o pagamento de serviços efetivamente prestados à Administração, ainda que espúria a origem respectiva — Sentença que condenou os réus agentes públicos ao pagamento de multa civil equivalente a cinco vezes o valor de suas remunerações, à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de três anos, bem como à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos — Agravamento da pena para compatibilizá-la à conduta dos agentes públicos, com acréscimo da perda da função pública que porventura ocupem quando do trânsito em julgado — Recursos dos réus não providos, parcialmente provido o do Ministério Público."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, LIV, LV e LVI; e 29, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente